Tribunal: TJSP
Processo: 0000743-78.2014.8.26.0629
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, REFORMOU A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – IMPERTINÊNCIA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0000743-78.2014.8.26.0629/50000, da Comarca de Tietê, em que é
embargante JOSELITO OLIVEIRA COMINO, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0000743-78.2014.8.26.0629/50000
COMARCA: TIETÊ
EMBARGANTE: JOSELITO OLIVEIRA COMINO
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18480
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. ACÓRDÃO
EMBARGADO
QUE
DEU
PROVIMENTO
AO
RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU E, EM SEDE DE
REEXAME NECESSÁRIO, REFORMOU A SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA

IRRESIGNAÇÃO
DO
REQUERENTE

IMPERTINÊNCIA
PRESSUPOSTOS RECURSAIS
INOCORRENTES

INEQUÍVOCO
CARÁTER
INFRINGENTE VIA ELEITA INADEQUADA PARA
ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor
ao V. Acórdão de fls.257/264, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso
de apelação do réu e, em sede de reexame necessário, reformou a sentença de
procedência da ação acidentária.
O embargante sustenta, em suma, que houve omissão e
obscuridade no V. Acórdão. Assevera que não requereu benefício de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
acidentária, mostrando-se dispensável a comprovação do nexo causal. Com isso,
afirma que faz jus ao recebimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridades, a afastar contradições, a suprimir omissões e a corrigir erros materiais,
que eventualmente a decisão proferida possa registrar.
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à
correção de erro material. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno
v. coments. CPC 1021). Não mais cabem quando
houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação
da L 8950/94 1o). A LJE 48 caput, que admitia a
interposição dos embargos em caso de dúvida, teve a
redação alterada pelo CPC 1078, o qual equipara as
hipóteses de cabimento de embargos no microssistema
dos juizados especiais às do CPC.” (Comentários ao
Código de Processo Civil / Nelson Nery Júnior, Rosa
Maria de Andrade Nery, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, p. 2120)
In casu, todos os elementos essenciais para o deslinde
da causa foram examinados no aresto, de modo que não há que se falar em
elucidação por esta via de embargos declaratórios.
Com efeito, o V. Acórdão não padece de qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
vício e/ou complemento, pois os fundamentos expendidos são suficientes e claros
para demonstrar que, diante da inexistência de nexo etiológico, descabe a concessão
do benefício acidentário pleiteado.
Demais disso, convém notar que compete à Justiça
Federal o julgamento de ações de natureza exclusivamente previdenciária, consoante
disposição dos artigos 108, inciso II, e 109, inciso I e §§ 3o e 4o, da Constituição
Federal.
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator